Tribunal: TJSP
Processo: 1501207-12.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Recorrentes que, mancomunados, tentaram subtrair materiais de construção (manta líquida e tintas, avaliadas em R$ 898,00). Versões defensivas isoladas e discrepantes entre si. Condenações mantidas. Dosimetria. Fração de diminuição pela tentativa

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Recorrentes que, mancomunados, tentaram subtrair materiais de construção (manta líquida e tintas, avaliadas em R$ 898,00). Versões defensivas isoladas e discrepantes entre si. Condenações mantidas. Dosimetria. Fração de diminuição pela tentativa condizente com o iter criminis percorrido pelo agente. Privilégio. Reconhecimento. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto adequado imposto. Pena substitutiva alterada, pois a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.